Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-10.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-10.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (EMBARGADO), DEJAIR LOURENCETTE - CPF: 202.950.659-15 (EMBARGADO), DORCELI RICOLI LOURENCETTE - CPF: 549.889.341-87 (EMBARGADO), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – PRECLUSÃO DE MATÉRIA AFASTADA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Partindo o acordão de premissa equivocada (preclusão de matéria) e havendo necessidade de prestar esclarecimentos, devem os embargos serem acolhidos, ainda que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (id. 52633454), opostos por
CIRINEU DE AGUIAR
contra acordão da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que à unanimidade, proveu o recurso interposto por AMARILSO LOURENCETTE E OUTROS.

O Embargante alega que o acordão é omisso quanto a juntada do pagamento da diligência, realizada pelo autor e também invocada no acordão como razão de decidir, que somente ocorreu após o prazo estabelecido nos §§ 1 e 2º, do artigo 240, do CPC cc artigo 202, I do CC.

Adiante defende contradição, quanto a preclusão da matéria, em relação ao benefício de pagamento das custas ao final do processo, concedido aos autores, em razão de não ter sido a mesmo objeto de recurso. Alega que não foi analisada a impugnação apresentada em sede de preliminar de contestação.

Pontua que a decisão que defere o pagamento ao final deve ser enfrentada na forma de impugnação em preliminar de contestação, como realizado nos autos, eis que não existe recurso cabível contra a decisão que defere tal pedido. Reafirma que, até o momento, não houve pronunciamento judicial sobre a impugnação apresentada tempestivamente.

Ao final requer seja eliminada a contradição apontada no que se refere a autorização de recolhimento das custas ao final do processo, determinando que a refere matéria seja enfrentada na forma articulada em preliminar de contestação, para o fim de se revogar a benesse totalmente indevida no caso; ainda que seja sanada a omissão, no que se refere ao prazo da diligência para viabilizar a citação do réu.

Contrarrazões (id. 56556460) pelo desprovimento e seja o Embargante condenado a pagar multa no importe de 2%, sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão proferido nos autos da Apelação, que, à unanimidade, proveu o recurso.

A ementa do acordão combatido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – PEDIDO PENDENTE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, ANTES DA EXPEDIÇÃO DE QUALQUER ATO – REFORMA DA DECISÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, que antes mesmo de qualquer ato interno da Secretaria, requereu citação por Oficial de Justiça, juntou comprovante de pagamento de diligência, contudo, ficou o pleito ficou pendente de análise.”.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assiste razão a Embargante quanto a premissa equivocada, de preclusão da matéria referente às custas ao final.

Conforme se depreende da impugnação a contestação foi apresentada a devida impugnação ao deferimento de pagamento das custas ao final (id. 43992003) e não houve decisão, havendo omissão na 1ª Instância.

Todavia, na prática, com o resultado do acordão, a sentença foi anulada e determinado o retorno dos autos à 1ª Instância para prosseguimento; desta feita, a matéria será levada ao conhecimento e análise ao juízo da causa.

No que tange a alegada omissão quanto ao prazo para pagamento da diligência da citação, não devem ser acolhidos, pois se verifica que o acórdão não está a merecer nenhum reparo. A simples leitura das razões deixa clara a intenção do embargante de rediscutir a matéria, demonstrando seu inconformismo com a decisão proferida.

O acordão adotou o entendimento de que, antes de qualquer ato da secretaria, foi protocolado pedido, agora de citação por oficial de justiça e, antes da análise do juiz, foi juntado o comprovante de diligências.

Vejamos:

“A despeito das alegações da sentença, do estudo dos autos, verifico que após o recebimento da ação, que se deu em 28/09/2.018, antes da expedição de qualquer ato pela Secretaria, o apelante requereu a citação por Oficial de Justiça, justificando a necessidade de maior celeridade e economia processual (aos 09/10/2.018).

Mesmo sem decisão do juízo “a quo” a respeito da citação por Oficial de Justiça, foi comprovado o pagamento da diligência pelos apelantes, poucos dias depois do requerimento (aos 16/10/2.018).

Ocorre que a Secretaria demorou quase um mês para expedição (22/10/2.018) e a citação ocorreu em dois dias aos 24/10/2018.

Embora a citação por AR seja a regra e requerida na inicial, conforme prevê o artigo 247, do CPC, e que o pedido de citação por Oficial de Justiça tenha ocorrido posteriormente, não se pode deixar de observar que o pleito se deu antes mesmo de qualquer providência interna da Secretaria.

Para ilustrar, trago a colação o artigo 247 do CPC:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º ;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.” (destaquei)

Também, sob outro aspecto, havia pedido pendente nos autos, de modo que não há como reconhecer que houve desídia por parte dos autores- apelantes.

Aliás, em nenhum momento constatou-se comportamento desidioso dos apelantes.

Desta feita, compartilho do entendimento de que se a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, não há falar em prescrição.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora (art. 240, § 1º, do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00889890720198090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)

O fato é que até a Secretaria ficou aguardando decisão, pois, não expediu AR de citação, conforme requerido na inicial e também não intimou o advogado para comprovar o pagamento da diligência, até porque pendente a decisão.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento dos autos nos ulteriores termos processuais.”.

Desta feita, quanto a omissão apontada, o que se vislumbra das razões recursais do Embargante é a irresignação com o resultado do julgamento, todavia, os embargos de declaração não é sede adequada para revisão, muito menos para tecer críticas à decisão que não atendeu às expectativas da parte embargante.

Com estes fundamentos,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
para esclarecer que, com o prosseguimento dos autos determinado no acordão, deverá ser analisada a impugnação à contestação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020